Tribunal: TJMT
Processo: 1037692-96.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037692-96.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADAO ROSA JUNIOR - CPF: 017.992.531-80 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS - MT (IMPETRADO), JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JESIANE SICILIANO SOARES - CPF: 109.913.397-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037692-96.2024.8.11.0000

PACIENTE: ADAO ROSA JUNIOR
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE ARENÁPOLIS

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER E AMEAÇA PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA EM ÂMBITO DOMÉSTICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE CONCEDIDA MEDIANTE A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PECUNIÁRIA. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado presa em flagrante pelos crimes previstos nos artigos 129, §13 e 147, ambos do Código Penal, com implicações da Lei n. 11.340/2006. A prisão foi relaxada e substituída por cautelares diversas, dentre elas o pagamento de fiança arbitrada em R$ 1.412,00, que não foi adimplida devido à incapacidade financeira da paciente.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em avaliar a imposição da fiança e a compatibilidade dessa exigência com a condição de hipossuficiência da paciente.

III. Razões de decidir.

3.1. A exigência do pagamento da fiança, sem a consideração da hipossuficiência do paciente, viola o disposto no art. 350 do Código de Processo Penal, que prevê a concessão de liberdade provisória sem fiança para aqueles que não possuam recursos financeiros para o pagamento.

3.2. A manutenção do paciente no cárcere unicamente pela impossibilidade de pagar a fiança configura constrangimento ilegal, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (STJ, HC 547.948/DF; STF, HC 114731).

IV. Dispositivo e tese.

4.
Habeas corpus
concedido para confirmar a liminar anteriormente deferida e assegurar a liberdade provisória ao paciente, sem exigência de pagamento de fiança, mantidas as demais medidas cautelares impostas.

Teses de julgamento: “
Se a situação econômica do agente não lhe permite arcar com o valor arbitrado a título de fiança, cabe ao julgador impor-lhe outras medidas, segundo as circunstâncias do fato e as suas condições pessoais
”.

“É ilegal a manutenção da prisão cautelar quando a liberdade provisória foi concedida condicionada ao pagamento de fiança, sem a devida análise da hipossuficiência do paciente, devendo ser observada a regra do art. 350 do Código de Processo Penal”.

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 319 e art. 350.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 114731, Rel. Min. Teori Zavascki; STJ, HC 547.948/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; TJMT, HC 1000470-36.2020.8.11.0000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037692-96.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: MAURO CEZAR DUARTE FILHO (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: ADÃO ROSA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ADÃO ROSA JÚNIOR, preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de lesão contra a mulher e ameaça – praticados no âmbito de violência doméstica e familiar –, visando cessar o constrangimento ilegal consubstanciado na decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Arenápolis/MT (autos n. 1001374-36.2024.811.0026), que lhe concedeu a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, dentre elas o pagamento de fiança.

O impetrante sustenta que: 1) o paciente não possui condições financeiras de pagar o valor da fiança, arbitrada em R$ 1.412,00, “
situação que impossibilita sua liberação, mesmo transcorridos vários dias desde a audiência de custódia. Prova disso é que, até o momento, o paciente permanece recolhido na Cadeia Pública de Arenápolis/MT”;
2) a imposição de fiança em valor inacessível contraria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, requer, a concessão da ordem para conceder a liberdade do paciente, com dispensa da fiança [doc. digital n. 261119687].

O Desembargador Plantonista deferiu a liminar vindicada, condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por tornozeleira e demais medidas cautelares impostas pelo juízo singular [doc. digital n. 261137250].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 264355905].

A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida [doc. digital n. 266580256].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037692-96.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a Defensoria Pública cessar o constrangimento ilegal a que está submetido ADÃO ROSA JÚNIOR, nos autos PJE n. 1001374-36.2024.811.0026.

Consta que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 25 de dezembro de 2024, em razão do cometimento do crime de lesão corporal contra a mulher e ameaça, praticados em desfavor de sua convivente, J.S.S.P.

Valho-me da narrativa contida no boletim de ocorrência n. 2024.390519, confeccionado pelos agentes do 1º Pel. PM de Arenápolis/MT, para elucidação dos fatos e como se deu a prisão,
verbis
:

“[...] NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2024 POR VOLTA DAS 07:30H FOMOS ACIONADOS VIA WHATSAPP PELO TELEFONE FUNCIONAL DESTE PELOTÃO PELA SENHORA JESIANE SICILIANO SOARES PERCIDONIO E INFORMADOS DE QUE ELA ESTAVA SENDO VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PELO SEU COMPANHEIRO, ADÃO ROSA JÚNIOR. A VÍTIMA ENVIOU VÁRIAS MENSAGENS DE QUE ESTAVA COM MEDO DE MORRER, QUE O MARIDO ERA PERIGOSO, E QUE EMPURRAVA, ENFORCAVA E BATIA NA VÍTIMA SEM DEIXAR MARCAS, PARA NÃO SER PRESO, MAS QUE DESSA VEZ A MESMA ESTÁ COM VÁRIOS ROXOS PELO ROSTO E CORPO, E NOS MANDOU FOTO VIA WHATSAPP PEDINDO SOCORRO. A VÍTIMA TAMBÉM NOS RELATOU QUE SUSPEITA QUE O MESMO TENHA TENTADO CONTRA A VIDA DE OUTRAS TRÊS MULHERES DAS QUAIS SE ENVOLVEU ANTERIORMENTE E QUE A AMEAÇA CONSTANTEMENTE DE MORTE. DIANTE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, DESLOCAMOS A LOCALIZAÇÃO QUE A MESMA NOS ENVIOU, NA RUA JOSÉ PADRE EUSTÁQUIO, BAIRRO BELA VISTA, AO CHEGAR NO LOCAL, A VÍTIMA DE IMEDIATO VEIO ATÉ A VIATURA E NOS INFORMOU DE QUE O MARIDO ESTAVA SENTADO NA ÁREA. A SENHORA JESIANE ESTÁ COM VÁRIOS HEMATOMAS NO OLHO DIREITO E NOS BRAÇOS. FOI REALIZADA A BUSCA PESSOAL NO SUSPEITO E UTILIZADA ALGEMAS PARA A CONDUÇÃO ATÉ A DELPOL PARA A CONFECÇÃO DESTE BOPM [...]”
.

Após o término do procedimento administrativo, os autos foram recebidos pelo Juízo Plantonista da Comarca de Arenápolis/MT, momento em que a autoridade coatora constatou não ser o caso da conversão da prisão em preventiva, de modo que homologou o flagrante e concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada a diversas medidas cautelares, dentre elas o pagamento da fiança de R$ 1.412,00,
verbis
:

“
[...] Na espécie, vislumbra-se a possibilidade de conceder liberdade provisória ao capturado mediante o pagamento de fiança, pois não aparenta ser hipossuficiente, o que inviabiliza a aplicação da regra da miserabilidade contida no artigo 350 do Código de Processo Penal. Para eleger o percentual, deve ser considerada, nos termos do artigo 326 do Código de Processo Penal, a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna, e vida pregressa do custodiado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento, motivo pelo qual arbitro a quantia de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) a título de fiança. POSTO ISSO, com base na motivação supra, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a ADÃO ROSA JUNIOR, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP): 1 – Pagamento da fiança supramencionada; 2-Proibição de ausentar-se da Comarca de Arenápolis/MT, por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem prévia autorização judicial; 3 - Proibição de cometer novos ilícitos penais; 4 – Manter o endereço atualizado; 5 – Comparecimento a todos os atos processuais e; 6 – Cumprir as Medidas Protetivas deferidas nos processos nº 1001373-51.2024.8.11.0026. Cientifique-se o investigado de que o descumprimento das medidas impostas poderá acarretar, dentre outras consequências, a decretação da prisão preventiva, conforme preceitua o art. 282, §4º do CPP. Comprovado o pagamento da fiança, expeça-se o respectivo alvará de soltura em favor do flagrado, se por outro motivo não deva permanecer preso [...]”
.

In casu,
como bem destacado na análise da liminar vindicada, mostra-se inviável a manutenção do paciente no cárcere,
exclusivamente
, em decorrência do seu estado de pobreza.

Como bem noticiou o Desembargador Plantonista, embora ADÃO não possua condenação transitada em julgado, responde a ações penais “
nos juízos da 2ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT (autos nº 1002162-90.2024.8.11.0045 – Furto) e da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres/MT (autos nº 0004054-75.2018.8.11.0008 – Ameaça), onde sequer foi localizado para citação
”.

Além disso, entendeu que, em razão da gravidade do delito – haja vista as significativas agressões que resultaram em hematomas no rosto e corpo da vítima –, e para resguardar a integridade dela, incluiu, dentre as cautelares fixadas pelo juízo singular
[1]
, o monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Nessa ordem de ideias, especialmente pela impossibilidade de o paciente dispor de recursos para pagar a fiança arbitrada, não se mostra razoável sua manutenção no cárcere provisório.

Em situações semelhantes, os Tribunais Superiores decidiram:

“[...] É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial”
(STJ, HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020)

“[...] O art. 319 do Código de Processo Penal traz um amplo rol de medidas cautelares diversas da prisão,
o que impõe ao magistrado, como qualquer outra decisão acauteladora, a demonstração das circunstâncias de fato e as condições pessoais do agente que justifique a medida a ser aplicada
. Na espécie, manteve-se a medida cautelar da fiança sem levar em consideração fator essencial exigido pela legislação processual penal:
capacidade econômica do agente. Ademais, são relevantes os fundamentos da impetração acerca da incapacidade econômica do paciente
. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para confirmar a liminar que concedeu a liberdade provisória ao paciente com a dispensa do pagamento de fiança
, ressalvada a hipótese do juízo competente impor, considerando as circunstâncias de fato e as condições pessoais do paciente, medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal [...]”
(STF, HC 114731, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 01/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 14-04-2014 PUBLIC 15-04-2014 – grifo é nosso)
.

Neste mesmíssimo sentido, trago precedente da 2ª Câmara Criminal deste Sodalício:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – ART. 129, § 9.º, DO CP C/C LEI Nº 11.340/06 – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA A FIANÇA – PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA – LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA AUTORIZADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO. Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade , legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário”
(N.U 1000470-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

Forte em tais razões, se a própria autoridade coatora não constatou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, destacando, de modo explícito, que outras medidas cautelares diversas são suficientes para resguardar a segurança do processo penal,
autoriza-se a concessão da ordem em definitivo
.

Por fim, verifico pelas informações advindas do Juízo Singular que, após o deferimento da liminar, expediu-se o competente alvará de soltura em favor do paciente, tendo sido colocado em liberdade no dia 2º de janeiro de 2025, estando o feito aguardando a distribuição do inquérito policial (doc. digital n. 264355905).

Ante do exposto
,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER
a ordem impetrada em favor de
ADÃO ROSA JÚNIOR
, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, mantendo-se as
medidas cautelares outrora fixadas.

É como voto.

[1]
“[...] 2-Proibição de ausentar-se da Comarca de Arenápolis/MT, por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem prévia autorização judicial; 3 - Proibição de cometer novos ilícitos penais; 4 – Manter o endereço atualizado; 5 – Comparecimento a todos os atos processuais e; 6 – Cumprir as Medidas Protetivas deferidas nos processos nº 1001373-51.2024.8.11.0026.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025